Tribunal: TCU
Processo: 018.389/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11481/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.389/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Regina Vieira (XXX.643.436-XX); Ana Paula Goularte Brito Diniz (XXX.792.826-XX); Ana Paula Moreira Lemes (XXX.607.436-XX); Bruno Rafael Alves Rodrigues (XXX.142.986-XX); Carlos Eduardo Aparecido Soares (XXX.528.056-XX); Flamarion Costa de Oliveira (XXX.533.546-XX); Isabela de Lima Torres (XXX.355.376-XX); Luiza Vieira Santos (XXX.697.216-XX); Michelle Moreira Euzebio (XXX.160.206-XX); Stefane Dias Rodrigues (XXX.046.166-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.